Tribunal: TJES
Processo: 5006696-65.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006696-65.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TRANSCOOPES - COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RAUNILHO MAJESKI

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
INVERSÃO DO ÔNUS
ÔNUS PROBATÓRIO –
POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO ETJES E DO C. STJ – FACILITAÇÃO DA DEFESA DOS DIREITOS E EQUILÍBRIO DA RELAÇÃO JURÍDICA – NÃO DISPENSADA A COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – ARTIGO 373, I, DO CPC/2015 – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
) A relação jurídica mantida entre as partes, muito embora decorra de adesão a associação alegadamente sem fins lucrativos, ostenta natureza de consumo e, via reflexa, sujeita-se aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor.

2)
A relação de consumo se caracteriza pelo objeto contratado que, no caso das associações de proteção veicular, é o rateio de valores das contribuições dos associados para reparação de prejuízos decorrentes de sinistro, o que torna irrelevante a natureza jurídica da entidade que presta os serviços, ainda que sem fins lucrativos.

3)
Em que pese a incidência das normas consumeristas, a inversão do ônus da prova não é automática, de modo que competirá ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito, não sendo o caso, como equivocadamente foi alegado pela agravante, de compeli-la a comprovar fato negativo e a produzir prova impossível (prova diabólica).

4)
Ao determinar a inversão do ônus probatório, visou o juiz somente promover a facilitação da defesa dos direitos do consumidor e garantir o equilíbrio da relação jurídica (CDC, art. 6º, VIII), e não desobrigá-lo de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I), isto é, ao autor compete a prova do sinistro (
rectius
: furto do veículo segurado) e de que ostenta cobertura no regulamento da associação, ao passo que a esta cabe a prova de que operou-se de forma legítima a negativa empreendida ao pedido de indenização, cuja legalidade e/ou ausência de abusividade deverá ser aferida pelo juiz, à luz das normas protetivas do direito do consumidor.

5
)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto pela
Cooperativa dos Transportadores de Carga do Espírito Santo – Transcoopes
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá (Id 5330532), que determinou a inversão do ônus da prova na “
ação de cobrança de seguro
” ajuizada por
Raunilho Majeski
.

Em suas razões recursais (Id 5330529), sustenta a agravante, em síntese:
(i)
faz jus à assistência judiciária gratuita por se tratar de pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que não reúne condições de arcar com as despesas do processo;
(ii)
não se caracteriza relação de consumo entre as partes, haja vista que a cobertura é oferecida exclusivamente ao cooperado, e não a terceiros, cujo custeio é feito mediante rateio entre os cooperados;
(ii)
o Código de Defesa do Consumidor não prevê que a pessoa jurídica prestadora de serviços de seguro, sem fins lucrativos, se equipara a uma fornecedora de serviços dessa natureza;
(iii)
a atividade fornecida no mercado de consumo possui a característica que será mediante remuneração, o que é diferente do rateio de despesas, o que descaracteriza a relação de consumo, haja vista não possuir fins lucrativos;
(iv)
por não almejar lucratividade, mas apenas o rateio de despesas, acaba por ser retirada da cadeia de consumo;
(v)
a inversão de ônus da prova não pode atribuir-lhe é o ônus de comprovar fato negativo e produzir prova impossível (prova diabólica), pois, apesar da vulnerabilidade do consumidor, não se pode inviabilizar o exercício do direito do fornecedor ou do fabricante; e
(vi)
deve ser atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, com seu provimento pelo Órgão Colegiado, ao final, a fim de reformar a decisão que inverteu o ônus probatório.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao mérito recursal. Vejamos.

Pois bem, a matéria já foi por mim examinada em outras ocasiões e, a bem da coerência, mantenho outrora externado, qual seja, o de que a relação jurídica mantida entre as partes, embora decorra de adesão a associação alegadamente sem fins lucrativos, ostenta
natureza de consumo
e, via reflexa, sujeita-se aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor, tal qual orientei-me, por exemplo, no julgamento do
processo nº
0001743-40.2016.8.08.0049
, cuja ementa restou assim redigida:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CONTRATO SIMILAR AO SEGURO VEICULAR. ASSOCIAÇÃO COMPROVADA DO AUTOR PARA PROTEÇÃO DO CAMINHÃO OBJETO DO ACIDENTE. INEXISTÊNCIA DE PARECER MOTIVADO DA PESSOA JURÍDICA RECUSANDO A SUA ASSOCIAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO REGULAMENTO DO PROGRAMA. CONDUÇÃO DO AUTOMÓVEL E DANOS GERADOS PELO SINISTRO COMPROVADOS. AGRAVAMENTO DO RISCO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA PARA CORROBORAR A CONCLUSÃO DO LAUDO UNILATERAL ELABORADO PELA ASSOCIAÇÃO. CAMINHÃO VISTORIADO TRÊS DIAS ANTES DO SINISTRO SEM CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1) (...)

4)
A relação jurídica mantida entre as partes, embora decorra de adesão a associação supostamente sem fins lucrativos, evidentemente possui natureza de consumo e, via reflexa, sujeita-se aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor. Reforça tal constatação a adesão do apelado às regras unilateralmente estabelecidas pela associação, de modo a receber o serviço oferecido na qualidade de destinatário final, fazendo com que a relação seja de consumo independentemente de se tratar ou não de uma relação securitária
.

5) (...)

9) Recurso desprovido”.

(TJES, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0001743-40.2016.8.08.0049, relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado em 23/03/2021, DJe 21/05/2021)

Este Órgão Fracionário possui precedentes na mesma tônica, a exemplo do julgado a seguir:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ASSOCIAÇÃO QUE PRESTA SERVIÇO DE SEGURO OU PROTEÇÃO VEICULAR - RELAÇÃO CONSUMERISTA – NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA – ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO PELO SEGURADO NÃO COMPROVADA – SUCUMBÊNCIA - DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A associação que oferece serviço de seguro ou proteção veicular aos seus associados adquire a qualidade de fornecedor conceituada no art. 3º, § 2º do CDC,
porquanto presta serviço com características inerentes ao contrato de seguro, obrigando-se a indenizar o contratante associado contra danos decorrentes de riscos predeterminados no instrumento contratual mediante a cobrança de contraprestação pecuniária
.

2.
O associado que adere às cláusulas contratuais unilateralmente estabelecidas pela associação enquadra-se no conceito de destinatário final do serviço prestado, caracterizando a existência da relação de consumo
.

3.
Ainda que organizada sem finalidade lucrativa, quando a associação exerce atividade no mercado de consumo, a título oneroso, ela se submete às normas de proteção aos consumidores independentemente da sua natureza jurídica
.

4. Comprovado o fato constitutivo do direito alegado na inicial, ou seja, que o veículo segurado sofreu danos que estão cobertos pelo contrato, competia à associação apelante produzir provas que ratificassem a demonstração do fato impeditivo alegado na contestação (CPC, art. 373, II), referente ao suposto agravamento intencional do risco pelo segurado, o que não ocorreu.

5. É prevalecente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a exclusão da cobertura securitária exige a comprovação de que o segurado, mediante dolo ou culpa grave, tenha concorrido diretamente para o agravamento do risco, o que não se verifica neste caso.

6. Verificado que o ônus da sucumbência teve sua distribuição proporcional ao que foi decidido em sentença, não há porque fazer qualquer alteração no que restou decidido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 5018036-02.2021.8.08.0024, relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, julgado em 24/08/2023 – PJe)

Tal entendimento se harmoniza com a orientação predominante no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, qual seja, de que
a relação de consumo se caracteriza pelo objeto contratado
que, no caso das associações de proteção veicular, é o rateio de valores das contribuições dos associados para reparação de prejuízos decorrentes de sinistro, o que torna irrelevante a natureza jurídica da entidade que presta os serviços, ainda que sem fins lucrativos. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO. PROTEÇÃO VEICULAR MEDIANTE REMUNERAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. OBJETO CONTRATADO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a aplicação do CDC aos negócios jurídicos é definida com base no objeto contratado, sendo irrelevante a natureza da entidade que presta os serviços.

2. (...)

4. Agravo interno desprovido”.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp nº 2.028.764/MG, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. REPARAÇÃO DE PREJUÍZOS. SINISTRO. VEÍCULO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. (...)

2. O entendimento predominante no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é de que a relação de consumo se caracteriza pelo objeto contratado, no caso, rateio de valores das contribuições dos associados para reparação de prejuízos decorrentes de sinistro, sendo irrelevante a natureza jurídica da entidade que presta os serviços, ainda que sem fins lucrativos.

3. (...)

4. Agravo interno não provido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.638.373/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 29/04/2019, DJe de 06/05/2019)

Em assim sendo, a associação de proteção veicular embora, na prática, não possa firmar contrato de seguro, presta proteção em serviço similar ao de uma seguradora, de modo que associação e associação se enquadram, salvo melhor juízo, nos conceitos de consumidor e fornecedor, do que decorre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Em que pese a incidência das normas consumeristas, é oportuna a ressalva de que a inversão do ônus da prova não é automática, de modo que
competi
rá
ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito
, não sendo o caso, como equivocadamente foi alegado pela agravante, de compeli-la a comprovar fato negativo e a produzir prova impossível (prova diabólica).

Do que se infere da fundamentação da decisão recorrida, ao determinar a inversão do ônus probatório, visou o MM. Juiz somente promover a facilitação da defesa dos direitos do consumidor e garantir o equilíbrio da relação jurídica (CDC, art. 6º, VIII), e não desobrigá-lo de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I), isto é, ao autor compete a prova do sinistro (
rectius
: furto do veículo segurado) e de que ostenta cobertura no regulamento da associação, ao passo que a esta cabe a prova de que operou-se de forma legítima a negativa empreendida ao pedido de indenização (Id 5330530, p. 29), cuja legalidade e/ou ausência de abusividade deverá ser aferida pelo magistrado, à luz das normas protetivas do direito do consumidor.

Ante o exposto,

nego
provimento ao agravo de instrumento
.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.